Tribunal: STF
Processo: ARE 1368485
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por CLAUDIR SCHMIDT e por FABIO FRANCISCO VITAL contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.



    Os apelos extremos de CLAUDIR SCHMIDT e FABIO FRANCISCO VITAL foram interpostos com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIME. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA; FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO; USO DE DOCUMENTO FALSO E ESTELIONATO (ARTS. 288; 297; 304 C/C 297; 171, TODOS DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO RECURSAL ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE UNIÃO DE ESFORÇOS ENTRE OS IMPUTADOS PARA A PRÁTICA DE CRIMES. PERMANÊNCIA E A ESTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO CARACTERIZADAS NOS AUTOS. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS EVIDENCIADAS. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 299 DO CP. INACOLHIMENTO. DOCUMENTO PÚBLICO CRIADO A PARTIR DE SENHA PESSOAL NO SISTEMA DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. ALEGADA A AUSÊNCIA DE DOLO, POR NÃO CONHECIMENTO DA FALSIDADE DO DOCUMENTO APRESENTADO PELOS CLIENTES. TESE AFASTADA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS COMO PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS QUE INDICAM A PRÁTICA ILÍCITA DOS RÉUS. PLEITO DE ATIPICIDADE DAS CONDUTAS CONSIDERADAS EM CONTINUIDADE DELITIVA PELA EXPEDIÇÃO POR DUAS VEZES DO DECORE. JUSTIFICATIVA DE CORREÇÃO DO VALOR DECLARADO. ARGUMENTO INSUFICIENTE, POIS NÃO AFASTA A FALSIDADE DOS DOCUMENTOS EMITIDOS. CRIME DE ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. UNIDADES DE DESÍGNIOS ENTRE OS RÉUS EVIDENCIADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NA PRÁTICA DO ESTELIONATO. DOLO EVIDENCIADO, PELA CIÊNCIA DOS CHEQUES EMITIDOS SEM PROVISÃO DE FUNDOS. ARGUMENTO REJEITADO. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE VANTAGEM. INACOLHIMENTO. PREENCHIMENTO DE “PROPOSTA DE ADESÃO” COM DADOS FALSOS PARA OBTENÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO. CRIME FORMAL QUE SE CONFIGURA COM A MERA DECLARAÇÃO FALSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO. REQUISITOS OBJETOS E SUBJETIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CONDUTA POSTERIOR COMO DESDOBRAMENTO DO ATO CRIMINOSO ANTERIOR. REITERAÇÃO CRIMINOSA CARACTERIZADA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.”



    Opostos os embargos de declaração por FABIO FRANCISCO VITAL e por CLAUDIR SCHMIDT, foram rejeitados.



    Nos recursos extraordinários de FABIO FRANCISCO VITAL e de CLAUDIR SCHMIDT sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    As insurgências de FABIO FRANCISCO VITAL e de CLAUDIR SCHMIDT, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, as partes recorrentes não demonstraram a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente